Tribunal: CARF
Processo: 19515.003489/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E OBSCURIDADE - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO OU ADOÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO NÃO ABORDADO NO FEITO.
A falta de declinação dos motivos de fato e direito, ou o uso de critério jurídico não tangenciado no feito, encerra o acolhimento de embargos de declaração a fim de se reconstruir a respectiva fundamentação e assim sanar as omissão e obscuridade apontadas.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DESPESA DEDUTÍVEL. REQUISITOS.
Mesmo que o contribuinte não logre demonstrar que efetuou a retenção e o recolhimento do IRRF incidente sobre Juros Sobre Capital Próprio, uma vez demonstrado o seu efetivo pagamento aos beneficiários e o preenchimento dos requisitos declinados no art. 9o, § 1o da Lei 9.248/95, as respectivas despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPJ.
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO SEM PROCESSO. COMPROVAÇÃO. REGISTRO CONTÁBIL.
A existência de saldo negativo do ano-calendário de 1999, bem como as compensações deste com débitos estimativas apurados em 2000 devem ser comprovadas com a correspondente escrituração contábil, mormente quando o contribuinte deixa de informa-las em sua DCTF.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2000
APURAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento da CSLL o que for decidido quanto ao lançamento relativo ao IRPJ.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003489/2005-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-005.845 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Embargante
VIVO PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E OBSCURIDADE - FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO OU ADOÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO NÃO
ABORDADO NO FEITO.
A falta de declinação dos motivos de fato e direito, ou o uso de critério jurídico
não tangenciado no feito, encerra o acolhimento de embargos de declaração a
fim de se reconstruir a respectiva fundamentação e assim sanar as omissão e
obscuridade apontadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
DESPESA
DEDUTÍVEL.
REQUISITOS.
Mesmo que o contribuinte não logre demonstrar que efetuou a retenção e o
recolhimento do IRRF incidente sobre Juros Sobre Capital Próprio, uma vez
demonstrado o seu efetivo pagamento aos beneficiários e o preenchimento dos
requisitos declinados no art. 9o, § 1o da Lei 9.248/95, as respectivas despesas
dedutíveis da base de cálculo do IRPJ.
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO SEM PROCESSO. COMPROVAÇÃO.
REGISTRO CONTÁBIL.
A existência de saldo negativo do ano-calendário de 1999, bem como as
compensações deste com débitos estimativas apurados em 2000 devem ser
comprovadas com a correspondente escrituração contábil, mormente quando o
contribuinte deixa de informa-las em sua DCTF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000
APURAÇÃO REFLEXA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003489/2005-12
Fl. 1806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003489/2005-12

Aplica-se ao lançamento da CSLL o que for decidido quanto ao lançamento
relativo ao IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso
voluntário e cancelar as exigências de IRPJ e CSLL relativas a “Despesa Financeira não
Dedutível”; e, sem efeitos infringentes, para aclarar os fundamentos adotados pelo colegiado a
fim de manter a exigência concernente à falta de recolhimento das estimativas mensais de janeiro
e fevereiro de 2000, nos termos do relatório e voto do relator. O Conselheiro Marcelo Cuba
Netto votou pelas conclusões do relator, quanto a esta última matéria.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Vivo Participações S/A
(sucessora de Telesp Celular Participações S/A) contra o acórdão de recurso voluntário de no
1302.002.337 julgado na sessão de 15 de agosto de 2017, em que este Colegiado, então
acompanhando integralmente o Relator, Conselheiro Rogério Aparecido Gil, decidiu por negar
provimento ao apelo da embargante.
Na ocasião, diga-se, analisava-se autuação lavrada em desfavor da predita
empresa que tinha por objeto a exigência de créditos tributários afeitos ao IRPJ e à CSLL,
devidos no ano-calendário de 2000, decorrentes de três glosas, discriminadas no TVF juntado à
e-fls. 256/258, a saber:
a) despesas relativas à Juros sobre Capital Próprio pretensamente pagos pela
recorrente no ano-calendário de 2000, mas que teriam sido desconsideradas
pela fiscalização ante a constatação de divergências entre o valor informado
em DIPJ (R$ 60,907.728,63) e aquele constante de DIRF (R$ 16.327.567,32);
b) Imposto Retido na Fonte no valor de R$ 4.979.835,04, relativo à Juros Sobre
Capital Próprio recebido pela empresa, deduzido do montante do imposto de
renda devido no ajuste anual, sem que houvesse comprovação do respectivo
Fl. 1807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003489/2005-12

recolhimento pela empresa recorrente e sem que ela tivesse informado esta
importância na DCTF relativa ao 4o trimestre de 2000;
c) estimativas mensais de janeiro e fevereiro, apuradas no valor de R$
456.243,05, cuja compensação noticiada nos autos (pretensamente realizada
pela insurgente para quitá-las) não teria sido comprovada pela empresa, não
havendo, também, provas de seu recolhimento.
Vale destacar que o lançamento em relação à CSLL, por óbvio, abarcou apenas as
despesas descritas em “a”, supra.
O acórdão embargado, diga-se, enfrentou as duas primeiras “glosas” e, sob a
alegação de ausência de provas hábeis e idôneas, refutou-as. Todavia, em sede preliminar, o voto
condutor daquele decisum considerou despicienda a análise de informações que teriam sido
apresentadas pela insurgente por meio de mídias removíveis (CDs) as quais, pelas alegações
apontadas ao longo de todo o feito, destinar-se-iam, precisamente:
a) à justificação das divergências de informações havidas entre a DIPJ e a DIRF,
que deram causa à primeira glosa acima descrita. Tais divergências, sempre
sustentou a recorrente, decorreriam do fato de que parte dos JCPs pagos foram
destinados à residentes localizados no exterior e que, à época, as DIRFs não
comportavam a inserção destes beneficiários em suas linhas de informação;
b) ao esclarecimento quanto algumas divergências relativas ao total de IRRF
recolhido, apontadas em diligências realizadas antes mesmo do julgamento
intentado pela DRJ, e no próprio acórdão de 1o grau, que seriam justificáveis
porque parte dos destinatários dos JCPs seriam isentos ou imunes;
c) à comprovação de que o valor R$ 4.979.835,04 (IRRF sobre JCP recebidos
pela recorrente), fora, concreta e efetivamente retido pela respectiva fonte,
Telesp Celular S.A.
Os citados embargos, diga-se, voltaram-se, primeiramente, contra a falta de
apreciação, pelo aresto embargado, dos argumentos atinentes ao terceiro item, acima.
Num segundo momento, apontou-se uma segunda omissão, desta feita, relativa à
ausência de fundamentação que pudesse justificar a manutenção da exigência em relação à glosa
de despesas com JCP, tendo o D. Relator, então, apenas se posicionado quanto ao problema da
recepção das informações alegadamente contidas nos CDs citados anteriormente sem se reportar
diretamente aos motivos de seu convencimento sobre esta questão.
No remédio em exame afirmou-se haver, também, uma terceira omissão, desta
feita atinente a uma suscitada falta de apreciação de elementos probatórios que, afirma a
embargante, teriam sido apresentados para lastrear os seus argumentos relativos à glosa
destacada no item “b”, supra (exclusão de IRRF do valor do ajuste, incidente sobre JPC recebido
pela embargante).
Por fim, a empresa acusa obscuridade, especialmente na ementa do julgado em
exame quando atesta a impossibilidade de se autorizar a apropriação de despesas com JCP ante a
Fl. 1808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003489/2005-12

não comprovação do recolhimento do respectivo IRRF, critério não utilizado pela D. Autoridade
Lançadora para impor a exigência fiscal neste ponto.
A D. Presidência desta Turma, por meio de despacho juntado à e-fls. 1.428/1.434,
admitiu, parcialmente, os declaratórios manejados quanto às duas primeiras omissões (contidas
no item “a” – o item “b” não foi admitido) e, ainda, quanto a obscuridade anteriormente
mencionada.
Inicialmente, o Conselheiro Rogério, revisando o posicionamento exposto no
acórdão embargado, votou por converter em diligência o julgamento dos aludidos embargos a
fim de que fossem juntados ao processo os arquivos constantes dos já mencionados CDs, os
quais, diga-se, foram disponibilizados a partir de e-fls. 1.474. Retornando, então, os autos para
análise, a Turma, desta vez por maioria de votos, decidiu por converter, novamente, o
julgamento em diligência, agora para que fossem, com base nas novas informações apresentadas,
tomadas as seguintes providências:
a) confirmar a correção das conclusões apostas no Laudo de e-fl. 1.474/1.500,
especificamente em relação ao item 1 do auto de infração (despesas com JCP),
tomando-se por base os documentos constantes das mídias tardiamente apresentadas
(mormente os anexos I a XXII) e, em especial, aqueles verificados nos anexos IX, X e
XII;
b) intimar o recorrente a trazer aos autos a prova de que os extratos ora
mencionados foram produzidos, de fato, pelo Banco ABN (já que tais documentos são
apócrifos) e, demais disso, que os valores informados no relatório constante do anexo
XXII (juntado ao processo à e-fl. 1.503/1.515) foram pagos, efetivamente, a título de
JCP (já que esta informação não consta do predito documento), prova esta que poderia
ser realizada, inclusive, mediante declaração, devidamente firmada, da instituição
financeira retro.
À e-fls. 1.747/1.761 foi apresentado o relatório conclusivo emitido em
cumprimento às solicitações contidas na resolução acima. Por meio deste documento, o D.
Agente Fiscal estabeleceu limites para a análise do parecer da lavra da KPMG, recusando-se a
opinar sobre o que, entende, seriam argumentos de defesa.
Passo seguinte, considerou atendida a intimação descrita em “b”, supra, por meio
da apresentação de declaração prestada pelo Banco ABN AMRO. E, assim, entendeu ter sido
esclarecido o ponto afeito à natureza das parcelas pagas por esta instituição, enquanto
custodiante das ações da Vivo (antiga Telesp). e a acuidade/veracidade das informações
constantes dos extratos já apresentados no feito.
No que tange ao quesito “a”, e considerando a premissa inicial acima destacada, o
Auditor responsável pela condução da diligência afirmou que a correção ou não das referências
feitas pelo laudo à DIPJ e DIRF podem ser confirmadas pela própria autoridade julgadora (isto é,
este Conselho). Já no que tange ao apontamento feito pela KPMG acerca dos registros relativos
aos JCP pagos na escrita contábil, sustentou o Agente que os documentos trazidos seriam
ilegíveis e que, apesar de intimado a reapresentá-los, o contribuinte teria deixado de cumprir este
mister. E, neste passo, não emitiu nenhuma opinião conclusiva acerca dos documentos
considerados pela KPMG.
Fl. 1809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003489/2005-12

A embargante foi intimada do resultado da diligência acima e se manifestou à e-
fls. 1.775/1.778 defendendo, em síntese, que, a par da resistência do agente diligenciante, ao fim
e ao cabo, a natureza e o efetivo pagamento dos JCP teriam sido comprovados, notadamente,
pelo extrato e pela declaração apresentada pelo Banco ABN AMRO.
Vale destacar que, exceção feita ao voto proferido pelo então relator, Conselheiro
Rogério, por ocasião dasprolação da segunda diligência proposta por este Colegiado, as demais
questões aventadas no recurso de embargos ainda não haviam sido enfrentadas pela Turma.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
Quanto a tempestividade do recurso, não há, obviamente, nada a se dizer.
Outrossim, quanto ao cabimento dos declaratórios, tanto as omissões apontadas pelo embargante,
quanto a obscuridade aventada foram suficientemente demonstradas pelo v. despacho de
admissibilidade de e-fls. 1.428/1.434.
Com efeito, o voto condutor do acórdão embargado, em momento algum, sequer
tangenciou a infração afeita ao não recolhimento das estimativas de janeiro e fevereiro de 2005,
que se o diga quanto aos argumentos deduzidos pela interessada para defender a improcedência
da exigência.
Outrossim, ficou substancialmente claro que o aresto deixou de justificar a
decisão ali tomada, particularmente quanto ao problema afeito à divergência entre os valores
declarados pela empresa a título de despesas com JCP, em sua DIPJ, e as importâncias descritas
em DIRF.
Neste caso, limitou-se a afastar a relevância das informações constantes de CDs,
cuja juntada pretendia a empresa.
Não houve, vejam, bem, sequer a apresentação de uma efetiva conclusão para este
problema, nem uma justificação que pudesse atestar a desnecessidade dos aludidos documentos.
E isto, diga-se, porque, com a devida vênia, o então Relator do feito partiu da equivocada
premissa de que o aproveitamento das despesas concernentes aos JCP dependeria da
comprovação do recolhimento do IRRF sobre eles incidente, algo que não foi, em qualquer
momento, aventado pela Unidade de Origem.
Aliás, os votos proferidos por este Colegiado a fim de converter o julgamento em
diligência para, primeiramente, determinar a juntada das informações constantes dos CDs e, em
seguida, para a sua respectiva análise, deixaram clara, não só a omissão retro, como a
imprescindibilidade de tais informações para o deslinde da contenta.
Por fim, e quanto a terceira omissão, já foi destacado anteriormente que, de fato, e
com renovada vênia, o Conselheiro responsável pela elaboração do voto condutor daquele
acórdão adotou critério que nunca foi aventado no feito para justificar a “glosa” das citadas
Fl. 1810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003489/2005-12

despesas com JCP, deixando, assim, de se pronunciar sobre o que realmente importava ao caso
(isto é, sobre os motivos apontados pela recorrente para justificar as divergências de informações
verificadas entre a sua DIPJ e a DIRF).
Nesta esteira, os declaratórios devem ser acolhidos. Resta, agora, decidir quais
efeitos serão emprestados ao julgamento, mormente porque, em princípio, as novas informações
apresentadas teriam o condão de modificar o próprio dispositivo da decisão embargada.
É o que se passa a fazer.
I
UM ADMINÍCULO.
Do relato acima, e das demais peças do processo, vê-se que o objeto deste recurso
ficou adstrito às glosas de despesas com pagamentos de Juros sobre Capital Próprio e, ainda,
quanto ao problema das estimativas de janeiro e fevereiro de 2000 que, como alega o
embargante, teriam sido compensadas sem requerimento, na forma do art. 14 da IN 21/97.
A parte da autuação afeita à dedução do IRRF incidente sobre JCP pagos pela
Telesp Celular S/A à insurgente não foi tema dos embargos ora analisados, ao menos não quanto
a matéria admitida, e, nesta senda, não será alvo de qualquer apreciação neste voto.
Delimitada, assim, a matéria em litígio, passo a julgá-la.
II
DAS DESPESAS COM JCP. OS FATOS QUE DERAM CAUSA À GLOSA EM
QUESTÃO E O RESULTADO DA DILIGÊNCIA (QUE ABARCA A SEGUNDA
OMISSÃO E A OBSCURIDADE APONTADAS NOS EMBARGOS).
O que realmente motivou a autuação e, neste passo, inclusive, justificou a
admissão e posterior acolhimento dos declaratórios, foi o fato de que, nos termos do relatório
fiscal apresentado à e-fls. 256/258, a empresa interessada teria declarado em sua DIPJ, Ficha 6A,
Linha 35, uma importância, a título de JCP pagos, da ordem de R$ 60.907.728,63 (e-fl. 184), ao
passo que na DIRF examinada pela D. Autoridade Lançadora, constariam lançamentos que
totalizaram, tão só, R$ 16.327.567,32.
Isto é, a exigência ora polemizada, diferentemente do que foi considerado pelo D.
Relator do acórdão embargado (e como já destacado na Resolução de e-fls. 1.545/1.555) teve
lastro, tão só, na divergência de informações prestadas pelo próprio contribuinte. Não foi trazida,
insista-se, qualquer outra discussão ao caso vertente, muito menos quanto a efetiva comprovação
do recolhimento do IRRF, que, diga-se, é inclusive irrelevante para os fins do disposto no art. 9o,
§ 1o, da Lei 9.249/1995:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
Fl. 1811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003489/2005-12

Notem que nem mesmo as condicionantes descritas no caput (limitação do
montante de juros a serem pagos à variação, pro rata die, da TJLP) ou no § 1o, supra transcritos
(existência de lucros ou lucros acumulados e reservas) foram objeto de quaisquer
questionamentos. Assim, a celeuma ficou centrada nas possíveis justificativas a serem
apresentadas pela insurgente quanto as diferenças anteriormente apontadas – valendo destacar
que o valor de R$ 60 milhões a ser pago pela embargante a título de JCP foi, realmente,
deliberado por Assembleia, como se vê do documento trazido à e-fl. 418 e que tal valor foi
informado, também, na ficha 42A da já citada DIPJ (bastando, aí, somar os valores descritos
quanto a cada um dos beneficiários).
O que se perquiriu, portanto, a partir de tais constatações foram os motivos para a
empresa informar apenas o montante de R$ 16 milhões em sua DIRF e qual seria, efetivamente,
o valor de JCP concretamente pago. E, neste ponto, a embargante sempre alegou que a predita
diferença decorreria, tão só, do fato de que, em DIRF (ao menos à época dos fatos aqui tratados),
não era possível informar valores pagos à não-residentes e à beneficiários isentos e imunes. Daí,
o demonstrativo produzido pela empresa em que semelhante disparidade é esmiuçada e, com
base apenas na Ficha 42A da DIPJ, comprovada1:

Parte das informações acima seria confirmada pelo documento de e-fl. 505, da
lavra da CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia -, que comprovaria,
integralmente, o pagamento efetuado à Inbrug e parte das importâncias pagas à Portugal
Investimentos.
Mas é a carta encaminhada pelo então Banco Real, juntada à e-fls. 508, que
atestaria, não só as importâncias pagas e descritas no demonstrativo acima, mas, inclusive,
aquelas que, em princípio, não constariam da DIRF por uma questão de ordem prática (falta de
campos próprios para inserir as remessas à residentes no exterior ou os pagamentos feitos à

1 V. resposta de e-fl. 501, à intimação encaminhada pela Fiscalização atendimento à conversão diligência proposta
pela DRJ.
Fl. 1812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003489/2005-12

entidades isentas e/o imunes). E agora examinando-se o caso com maior detença, vê-se que as
provas a ele juntadas já eram bastante robustas para atestar a correção dos valores apostos na
DIPJ da empresa.
Veja-se que ao cumprir o item “b” da Resolução de no 1302.000.710, a empresa
trouxe à e-fl. 1.607, exatamente o mesmo documento já exibido ainda em primeira instância,
qual seja, a carta encaminhada pelo Banco Real, desta feita, todavia, acompanhada de extratos
bancários, TEDs e DOCs e, ainda, de uma declaração emitida já pelo Banco Santander. Neste
último documento, destaca-se, que a própria natureza dos pagamentos apontados no anexo XII
do relatório da KPMG2 era, efetivamente, de JCP. Este anexo, vejam bem, apenas “abriu”, por
assim dizer, as linhas contidas no quadro demonstrativo acima (concernentes aos não residentes
e aos beneficiários isentos e/ou imunes), tornando, neste passo, ainda mais crível as informações
apostas na carta trazida, desde há muito, pela insurgente.
Lado outro, o referido laudo da KPMG busca apenas apontar, na escrita contábil
da empresa, o registro dos pagamentos alhures referidos, bem como do recolhimento do
respectivo IRRF, tendo trazido, como documentação de suporte, as cópias do razão e do diário
da empresa que, sobre as quais, a autoridade diligenciante se recusou a emitir opinião dada a
alegada ininteligibilidade dos documentos em decorrência de uma digitalização falha.
Aliás, quanto as críticas da Fiscalização neste ponto, diga-se, o pagamento exato
da importância de R$ 60.907.728,63, atestando, inclusive, o destaque do IRRF incidente sobre
este valor3, está devidamente escriturado no Diário, como se extrai do anexo III do maço de
documentos juntados em arquivo não-paginável de e-fl. 1.518 (página 14 deste arquivo). Este
fato revela, quando menos, uma indiscutível má-vontade do Auditor responsável pela diligência -
já externada, em verdade, quando da proposição de sua premissa (destacada no relatório que
precede a este voto).
Todas as demais informações coletadas pela KPMG, e esmiuçadas no predito
laudo, não tem grande relevância porque, como já se havia afirmado por ocasião da prolação da
Resolução de no 1302.000.710, o demonstrativo encaminhado pelo ABN já apresentava “em
todos os aspectos logicamente exigíveis” os requisitos “necessários quando menos” a torná-lo
indício fortíssimo da “existência efetiva dos pagamentos dos JCP, verificando-se, ali, a
identificação do benefíciário, com CPF/CNPJ, o valor bruto pago, o montante de IRFonte
(retido) e o valor líquido efetivamente despendido”.
E, também adverti lá, os termos "potencial" e "indiciário" foram utilizados apenas
porque, até então, as informações constantes do anexo XII do citado laudo não apontava a
"natureza" daqueles pagamentos (se JCP ou dividendo), além de se tratar de documento apócrifo.
E isto se encontra inadvertidamente superado pela Declaração apresentada pelo Banco
Santander.
Exigir-se, agora, passados mais de vinte anos desde a realização dos citados
pagamentos, outros elementos (comprovantes de transferências, contratos de câmbio ou
quejandos), mesmo que se considere a sua guarda obrigatória, seria sim, como por vezes

2 Que, por trazer extratos apócrifos e não individualizados dos valores aqui tratados, teria justificado a conversão do
julgamento em diligência.
3 Considerando-se as justificativas inseridas na página 7 do aludido laudo, dando conta da realização de ajustes para
deduzir deste último montante, aqueles incialmente contabilizados quanto aos acionistas isentos.
Fl. 1813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003489/2005-12

mencionou o patrono da embargante em plenário, prova diabólica, mormente se considerarmos a
sucessivas alterações societárias porque passou a embargante. O laudo da KPMG, as cópias dos
livros contábeis e os destaques nelas realizados (anexos III, IV e V), somados aos
demonstrativos há muito trazidos, da lavra do Banco Real, são mais que suficientes para
justificar as diferenças que, ao fim e ao cabo, fundamentaram a própria autuação.
E. finalmente, em adição a tudo isto, é preciso repisar algo que a própria
recorrente já apontara em suas razões recursais. A IN/SRF 03, de 02 de janeiro de 2001,
realmente previa, em seu art. 17, § 8o, a vedação (e não apenas uma faculdade) da inserção de
dados de não-residentes no Brasil em DIRF. Este mesmo preceptivo, e, ainda, as disposições do
art. 18, deixam claro, também, que somente deveriam (obrigação) ser inseridas na declaração as
informações concernentes aos beneficiários de rendimentos que não sofreram retenção em
situações específicas (depósito judicial ou concessão de liminar em mandado de segurança,
conforme rezam o inciso IV do art .17 – quanto as pessoas físicas – e o inciso III, “b”, do art. 18
– quanto as pessoas jurídicas). Dentre tais situações, não estão descritos os casos de isenção ou
imunidade.
Tal constatação, diga-se, crava até mesmo a correção do procedimento adotado
pela embargada e ajuda, de forma inconteste, na justificação das diferenças apontadas pela D.
Fiscalização.
Dito assim, o caso demanda a concessão de efeitos infringentes aos presentes
declaratórios a fim de dar provimento ao recurso voluntário quanto a esta infração em específico.
III
DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS SEM DECLARAÇÃO (PRIMEIRA
OMISSÃO).
No que toca a este ponto, sobre o que, como dito, não houve nenhum
pronunciamento pelo acórdão embargado, a questão é substancialmente mais simples.
A recorrente sustenta que as estimativas relativas à janeiro e fevereiro, e que
foram levadas ao ajuste a fim de reduzir o montante de imposto devido no ano-calendário de
2000, teriam sido quitadas por meio de compensação sem declaração, com a utilização de crédito
oriundo de saldo negativo de 1999.
A empresa se esmerou em demonstrar a existência daquele saldo; pisou e repisou
a tese de que teria cometido um erro ao não informar a aludida compensação em sua DCTF e que
semelhante equívoco poderia ser superado assim que demonstrado... e, de fato, não se nega a
possibilidade de se desconsiderar as informações prestadas com erros materiais comprovados. O
problema todavia, não é esse.
Se, de fato, era possível, à época destes fatos, realizar-se a compensação de
tributos de mesma espécie sem a apresentação de qualquer requerimento endereçado à
Administração Tributária, na forma do art. 14 da então vigente IN 21/97, era igualmente certo
que semelhante procedimento tinha que se retratado, quando menos, na escrita contábil da
empresa (ainda que não fosse declarada em DCTF). E esse pressuposto, mesmo que não esteja
descrito em qualquer preceptivo regulamentar infralegal (ou mesmo legal), era essencial! A
demonstração desta compensação nos livros contábeis é, logicamente, uma decorrência da
dispensa do requerimento formal endereçado à Administração Tributária.
Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003489/2005-12

Ora, o contribuinte tem, quiçá, que realizar a compensação, viabilizando, assim, o
próprio conhecimento pelo Fisco deste procedimento!
A informação quanto a realização da chamada “compensação sem processo”, até
para que o Administração Pública saiba que ela foi concretizada, deve ser informada na DCTF
ou, quando menos, na contabilidade:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ANO-CALENDÁRIO DE 2000. COMPENSAÇÕES
SEM
PROCESSO.
COMPROVAÇÃO.
REGISTRO
CONTÁBIL.
A existência de saldo negativo do ano-calendário de 1997, bem como as compensações
deste com débitos de IRRF de 2001 devem ser comprovadas com a correspondente
escrituração contábil. Na falta dessa comprovação, o saldo negativo de IRPJ apurado em
31/12/2000 considera-se utilizado em compensações sem processo com débitos de
IRRF do ano de 2001, cujo "Tipo do Crédito" foi declarado em DCTF como "IRPJ -
Saldo Negativo Período Anterior", não havendo saldo a restituir (acórdão de no 1302-
003.420, publicado no DJe de 13/05/2019).
No caso em exame, a recorrente afirma, confirma e insiste que as estimativas de
janeiro e fevereiro foram compensadas com saldo negativo oriundo de 1999; traz documentos e
demonstrativos que comprovariam a existência deste crédito e apresenta, ao, fim, um “Relatório
de Compensações por DARF” (e-fls. 433/435) em que as preditas compensações seriam
controladas. Mas não traz uma única página de seu razão, ou de qualquer outro livro, em que a
aludida operação de encontro de contas pudesse ter sido registrada... não traz, pois, a prova, na
sua contabilidade, que, de fato, as estimativas de janeiro e fevereiro de 2000 foram, efetiva e
concretamente, quitadas por compensação.
Sim, é possível superar a falta de registro da compensação na DCTF; neste caso,
todavia, o Contribuinte teria que comprovar o erro a partir da sua escrita contábil, demonstrando
que, aí, a compensação foi registrada.
A míngua, sequer, da anotação em seus livros, a compensação que defende ter
sido feita, nunca existiu (ou quando menos, não teve comprovada a sua existência).
Neste caso, como já afirmado, os presentes embargos devem ser acolhidos, desta
feita, contudo, sem efeitos infringentes.
IV
CONCLUSÕES.
A luz do exposto, voto por ACOLHER os presentes EMBARGOS a fim de,
sanando as omissões e obscuridade apontadas:
a) emprestando-lhes efeitos infringentes, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
RECURSO VOLUNTÁRIO para cancelar a exigência descrita no item 1.1 do
TVF de e-fls. 256 e ss, descrita como “Despesa Financeira não Dedutível”,
aplicando-se esta decisão tanto ao IRPJ como à CSLL (por se tratar de
lançamento reflexo);
b) aclarar os fundamentos adotados pelo colegiado a fim de manter a exigência
concernente à falta de recolhimento das estimativas mensais de janeiro e
fevereiro de 2000 (item “c”, descrito no relatório que precede este voto).
Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.845 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003489/2005-12

(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital